Tribunal: TJSP
Processo: 0046018-84.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução de título extrajudicial. Cobranças de despesas condominiais. Obrigação propter rem. Competência do foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita. Local em que situado o condomínio edilício. Inteligência do art. 53, III, "d", do CPC. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.